Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707482-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARINEIDE NICACIO JOEL APELADO: MARINEIDE NICACIO JOEL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se ação com pedido de declaração de inexistência de relação contratual, de indenização por danos morais e de restituição de indébito, proposta por MARINEIDE NICACIO JOEL em desfavor dos BANCOS BRADESCO S/A e BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A celeuma envolve a discussão sobre a existência de dois contratos de empréstimos consignados, cujo pagamento se daria com o desconto dos valores das prestações diretamente nos proventos de aposentadoria da autora. Pelo contrato n.o 3422766393, a autora teria recebido a quantia de R$ 11.588,27 (onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e sete reais), que seriam pagos em 48 prestações de R$ 836,64 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que pelo contrato n.o 3 422766443, teria recebido o valor de R$ 3.235,17 (três mil, duzentos e trinta e cinco e dezessete centavos) a ser quitado em 84 prestações de R$ 78,88 (setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Em exame às razões recursais expendidas pelos réus, verifica-se que dentre as teses desenvolvidas, alinha-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção da prova oral fora indeferida pelo d. Juízo sentenciante. A despeito dos robustez dos argumentos apresentados para justificar a cassação do julgado, nota-se que a análise sobre a necessidade de reabertura da instrução, passa, necessariamente, pela confirmação da premissa que sempre fora sustentada pelos réus desde a contestação, quando afirmam que os valores dos empréstimos haviam sido depositados diretamente na conta bancária da autora (ID. 44036478 – pág. 15), o que afastaria a possibilidade de fraude. Todavia, a análise dos documentos que instruem o processo não evidencia prima facie o depósito daqueles valores em alguma conta bancária. Diante desse quadro, valendo-me dos poderes atribuídos a esta Relatoria por força do art. 932, I, do CPC, intime-se os réus a indicarem, dentre os documentos carreados ao processo, aquele que registra o depósito dos valores contratados na conta bancária de titularidade da autora. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 00:07:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora